Tribunal: TJDFT
Processo: 0732116-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIREITO SUBJETIVO DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O caso em questão se enquadra na excepcional hipótese de interposição de agravo de instrumento, pois se trata de colheita de testemunhas em audiência já designada.
2. Deferida a produção da prova testemunhal na decisão de saneamento, as partes têm o direito de apresentar o rol de testemunhas, consoante o artigo 357, § 4°, do CPC. Ou seja, ainda que a prova tenha sido requerida apenas por uma das partes, persiste o interesse de a outra apresentar o rol de testemunhas após o deferimento da prova.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Preliminar rejeitada.